Tribunal: TJDFT
Processo: 0743721-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743721-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO NUNES DE ANDRADE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação apresentada por ele e determinou a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a contar de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado. O recurso aborda, entre outros pontos, a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435 pelo Supremo Tribunal Federal, questão que não foi suscitada pelo Distrito Federal na petição que originou a decisão agravada e, por consequência, não foi analisada nessa decisão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator